Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740515-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: EDUARDO TEODORO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED Serviços de Cobrança Ltda. - EPP em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 709868-88.2020.8.07.0001, rejeitou o pedido de penhora de parte da remuneração/proventos do primeiro executado em razão da preclusão, nos seguintes termos: “O exequente, ID 166558642, está a repisar o pedido de penhora de verba salarial da executada, antes formulado (ID 86299214) e rechaçado mediante decisão há muito preclusa (ID 86526641). Nesse contexto, o pedido não tem passagem, porque já fora formulada e indeferido, mediante decisão preclusa (ID 86526641), da qual se colhe o seguinte excerto: O exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 86299214. Portanto, aplica-se ao caso a regra dos artigos 505 e 507 do CPC, sendo defesa a revisitação da mesma matéria, sobretudo à falta de demonstração de alteração da situação fática. Posto isso, indefiro o pedido. Tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 160649986. Publique-se.” Em suma, o Agravante defende a não ocorrência de preclusão pro judicato em relação ao pedido de penhora de percentual do salário do devedor, sobretudo em razão da mudança jurisprudencial sobre o tema. Defende a possibilidade de se penhorar parte dos rendimentos do Agravado, pois a impenhorabilidade somente prevalece acaso demonstrada que a constrição compromete a subsistência do devedor, o que não é o caso dos autos. Expõe que a penhora de 30% da remuneração não irá prejudicar o sustento do Agravado e de sua família. Por fim, requer a reforma da r. decisão para que seja deferida a penhora de 30% da verba de natureza salarial do Agravado, até a quitação da dívida. Preparo comprovado – Ids. 51646121e 51646123. É o relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED Serviços de Cobrança Ltda. - EPP em face da r. decisão que rejeitou o pedido de penhora de parte da remuneração/proventos do primeiro executado, em razão da preclusão. De fato, o Agravante pretende a reforma da r. decisão que reconheceu ser inviável a rediscussão acerca do pedido de penhora da remuneração do Agravado, porque tal matéria já foi apreciada pela decisão Id. 86526641 (autos de origem), proferida em 18.3.2021, nos seguintes termos: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 86299214. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). á tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” A citada decisão foi objeto de Agravo de Instrumento n. 0709078-73.2021.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Des. Roberto Freitas Filho, que negou provimento ao recurso (Id. 151256285 dos autos de origem). O STJ também não conheceu do Recurso Especial interposto. De fato, é vedada a reapreciação da matéria acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Ressalto que a situação fática não se alterou, e que não serve o argumento de que o entendimento jurisprudencial se alterou de justificativa para renovar pedido acobertado pela preclusão. Acrescento que a preclusão fulmina igualmente a pretensão recursal, já que a questão em debate já foi analisada em acórdão desta egrégia 3a Turma Cível, que não mais se sujeita a qualquer recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora